Tribunal: TJMT
Processo: 8010223-48.2015.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
VISTOS, ETC.
Conforme voto anunciado oralmente na Sessão 01/09/2017, seguido por unanimidade pelos demais membros desta E. Turma Recursal que compuseram o julgamento do recurso inominado interposto nos presentes autos, onde por unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, consoante certidão de julgamento (ID 1077459).
Todavia, analisando o voto escrito lançado no Evento 73, verifico que a decisum colacionada aos autos (ID 10861144) é de processo distinto, qual seja, processo n.o 8011189-73.2016.8.11.0007, portanto impertinente ao feito, de modo que fora juntado equivocadamente.
A par dessas premissas, defiro o pedido formulado no ID 4860124.
Trata-se de mero erro material, corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, sem que isso releve ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.
Assim, CORRIJO o aludido erro material para que doravante o voto passe a ter seguinte redação:
“Recurso Inominado: 8010223-48.2015.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Recorrente: CICERA MARIA DA CONCEICAO
Recorrida: BIANCHI & CIA LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/09/2017
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO ENTABULADO NO TRIBUNAL ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO VALOR INTEGRAL DO ACORDO E DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MINÍMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. JUNTADA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de manutenção indevida do seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito.
2. No caso, a Recorrente afirma que por certo período restou inadimplente junto à empresa Recorrida, o que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, informa acerca da quitação integral da dívida, por meio de acordo entabulado no importe de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), junto ao Tribunal Arbitral, sem que a Recorrida providenciasse a baixa do apontamento no prazo legal.
3. A consumidora trouxe aos autos apenas recibo do suposto acordo, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), descurando-se, ainda, de colacionar aos autos na fase instrutória o extrato de negativação, a fim de comprovar a suposta manutenção do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia. Por outro lado, a Recorrida em sede de contestação, menciona acerca da ausência de comprovação da manutenção do nome da consumidora nos órgãos de inadimplentes, pelo fato de não ter sido juntado qualquer documento para subsidiar a sua tese.
4. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.
5. Analisar o extrato de negativação colacionado na fase recursal inegavelmente violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
6. Por tal razão e considerando que durante a fase instrutória não houve comprovação do adimplemento integral do acordo, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a Recorrente CICERA MARIA DA CONCEICAO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.o, do Código de Processo civil.”.
Considerando a juntada do voto correto somente na presente oportunidade, devolvo o prazo recursal às partes.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA